Tribunal: TCU
Processo: 002.025/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2392023, modalidade Pregão e Uasg 495130 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços de coleta de 20.600 (vinte mil e seiscentos) amostras geológicas de sedimento de corrente, concentrado de minerais pesados visando atender aos projetos executados pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) no âmbito da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais)

Inteiro teor:
Acórdão 3163/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Geoscan Geologia e Geofísica Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 239/2023, sob a responsabilidade da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, visando à contratação de empresa especializada em serviços de coleta de 20.600 amostras geológicas de sedimento de corrente e concentrado de minerais pesados, para atender os projetos executados pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), com valor estimado de R$ 17.789.200,00, para um contrato de 36 meses de vigência, conforme as especificações do edital e do termo de referência (peça 16, p. 13 e 22); Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora, uma vez que a CPRM/SGB, manifestando-se em resposta à oitiva prévia do Tribunal, afirmou que os procedimentos com vistas à assinatura do contrato decorrente do PE 239/2023 estão suspensos, no aguardo da solução das questões levantadas pelo TCU (peça 116, p. 8); Considerando que, quanto ao perigo da demora reverso, está configurado a presença do pressuposto, pois, segundo a CPRM (peça 116, p. 5-8): i) a coleta de amostras de geoquímica prospectiva, objeto do edital, é essencial para o cumprimento de metas e atividades do Serviço Geológico do Brasil, que estão associadas com importantes políticas de Estado com vistas à produção de conhecimento para o desenvolvimento econômico e social ao país; ii) o atraso no início das atividades, além de poder implicar em dificuldades climáticas relacionadas à época apropriada para coleta das amostras, prejudica o atingimento de metas estratégicas previstas no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 e impacta negativamente sobre a execução da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024; e iii) a CPRM informou que não há contrato semelhante vigente que possa ser usado como referência ou a ser prorrogado, dada a especificidade da demanda objeto da contratação; Considerando que a possível irregularidade suscitada pela unidade técnica do Tribunal - ausência de parcelamento de objeto divisível, pelo menos, ao que se apresenta, segundo as regiões geográficas do país, contrariando o art. 32, inciso III, da Lei 13.303/2016 e a jurisprudência do Tribunal (Súmula 247 TCU) - não se mostrou plausível; Considerando que, desde que foi recebido o Ofício 6.607/2024-TCU/Seproc, de 21/2/2024 [expediente de diligência decorrente da instrução inicial], o procedimento com vistas à assinatura do contrato com a empresa Brasil Explore, homologada como vencedora da licitação, encontra-se paralisado, não tendo sido celebrado o contrato e nem dado início à execução dos serviços; Considerando que o SGB-CPRM vai aguardar a solução das questões levantadas pelo TCU, de modo que o certame relativo ao PE 239/2023 possa ser finalizado com a efetiva contratação dos serviços, em que pese todos os prejuízos relativos à execução do cronograma físico-financeiro; Considerando que não há contrato semelhante em vigência que possa ser usado como referência, ou que possa ser prorrogado, dada a especificidade da demanda que se pretende contratar; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu que não estão presentes os pressupostos para a adoção de medida cautelar, pois está afastado o perigo da demora, está configurado o perigo da demora reverso, e as alegações do representante junto com as verificações feitas pela aludida unidade técnica, conquanto em parte plausíveis, não justificariam a suspensão e/ou anulação do pregão; Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem desde já a avaliação quanto ao mérito da presente representação como parcialmente procedente, motivo pelo qual será determinado à unidade jurisdicionada para que, diante das irregularidades verificadas e considerando a falta de competitividade no pregão, não prorrogue o contrato ao fim dos três anos previstos como prazo de vigência inicial; Considerando que, quanto ao pedido de sustentação oral formulado por Brasil Explore - Braz Silva Consultoria, Mineração e Geologia Ltda. (peça 33, p. 21), a AudContratações propõe o seu indeferimento, pois o autor não é parte no processo e nem apresentou razão legítima para intervir como tal, tendo se reportado no pedido a uma hipótese de apenas "caso necessário"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 124 a 126) e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer desta representação, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade inerentes à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo o pedido de cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo da adoção das providências fixadas no item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.025/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Geoscan Geologia e Geofísica Ltda. (23.731.971/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Maria Regina Minare (197890/OAB-MG), representando a Brasil Explore - Braz Silva Consultoria Mineração e Geologia Ltda; Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior (329848/OAB-SP), representando a Geoscan Geologia e Geofísica Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que adote providências com vistas à não prorrogação do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 239/2023 para além de sua vigência prevista inicial de três anos, dada a falta de competitividade do certame, com infringência ao princípio da obtenção de competitividade (art. 31, caput , da Lei 13.303/2016), medida cujo cumprimento será verificado pelo TCU ao fim do prazo de vigência contratual, em razão das seguintes impropriedades/falhas identificadas no certame: a) ausência no edital de critérios objetivos para avaliação da qualificação técnica dos licitantes, porém tendo sido considerados na análise dos documentos de habilitação a quantidade de amostras previstas para o período integral da contratação (três anos), os diferentes métodos de coleta e as diversidades regionais, sem amparo no art. 31, caput , e art. 58, inciso II, da Lei 13.303/2016; b) pesquisa de preços limitada a potenciais fornecedores e sem justificativa para tal, em desacordo com o art. 31, caput , e § 3o, da Lei 13.303/2016 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 2102/2019-TCU-Plenário ; Acórdão 2399/2022-TCU-Segunda Câmara ); 1.7.2. indeferir o pedido de sustentação oral formulado por Brasil Explore - Braz Silva Consultoria, Mineração e Geologia Ltda., visto não ser parte interessada no processo, com base no disposto no art. 168, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) que retire a chancela de sigilo da peça 124; 1.7.4. dar ciência desta deliberação à CPRM/SGB, à sociedade empresária Brasil Explore - Braz Silva Consultoria, Mineração e Geologia Ltda. e ao representante; e 1.7.5. arquivar o presente processo, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação constante do subitem 1.7.1 deste acórdão.